Tribunal: TJPA
Processo: 0004623-75.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004623-75.2018.8.14.0046

RECORRENTE: JOSE MOREIRA SILVA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CP). PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto ao homicídio qualificado, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência das qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

2. Recurso conhecido e desprovido.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004623-75.2018.8.14.0046

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RECORRENTE: JOSÉ MOREIRA DA SILVA NETO (Def. Públ. Luís Marcelo Macedo de Sousa)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ MOREIRA SILVA NETO em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará, em 09.09.2019 (ids 13538476 e 13538478), que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV do CP, tendo como vítima FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Em síntese, a peça acusatória narra que no dia 17.06.2018, por volta de 2h, o RECORRENTE ceifou a vida da vítima acima citada. O crime ocorreu na rua João Batista, bairro Novo Horizonte, Município de Rondon do Pará. Relata a Denúncia que no mesmo dia ambos haviam brigado e a vítima posteriormente se dirigiu à residência de VALDIVINO DE SOUZA, onde fora encontrada alcoolizada pelo RECORRENTE que passou a lhe desferir pauladas na cabeça.

A Denúncia foi oferecida em 09.07.2018 e recebida no dia 16.07.2018. Após instrução regular, sobreveio sentença pela pronúncia do RECORRENTE.

Insatisfeito, o recorrente impugna a decisão pleiteando a exclusão das qualificadoras com base na inexistência de testemunha ocular dos fatos.

Em contrarrazões (ID13538480), o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em decisão de 17.12.2020 (ID 13538478), o juízo de origem realizou juízo de retratação, mantendo a decisão impugnada em sua íntegra.

Remetidos os autos a esta instância, na qualidade de fiscal da lei, o Ministério Público de 2º grau (ID 13618340) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Preliminarmente, já adianto que não verifico embasamento fático para concluir pela manifesta improcedência das qualificadoras.

Em análise do que consta dos autos, verifico que o processo teve seu trâmite regular até a presente data, com apresentação do inquérito policial e todos os procedimentos realizados durante as investigações, denúncia, apresentação de defesa, oitiva de testemunhas, razões finais e a sentença que se encontra devidamente fundamentada.

Como elementos informativos, constam dos autos boletim de ocorrência noticiado pelo irmão da vítima, GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS; Laudo médico-legal atestando a causa do óbito; depoimentos de testemunhas colhidos em sede policial e confirmados em Juízo; revelia do RECORRENTE tendo em vista que, embora citado, deixou de comparecer e de justificar sua ausência perante o Juízo competente.

Embora a defesa do RECORRENTE sustente ausência de provas capazes de embasar as qualificadoras dada a inexistência de testemunhas oculares do crime, há nos autos depoimentos que o indicam como o autor do crime, bem como relatam as circunstâncias do ocorrido, sendo que o próprio RECORRENTE informa que num determinado momento conseguiu retirar a madeira da mão da vítima e, em seguida, desferiu-lhe um golpe na parte lateral da sua cabeça (ID13538440).

Pois bem. Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

É certo que a sentença de pronúncia se trata de um juízo de admissibilidade da acusação e jamais se embasa em elementos de certeza e convicção da materialidade e autoria da conduta criminosa, mas em indícios mínimos, do contrário, não seria pronunciado, mas sim condenado ou absolvido.

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Nos termos da sentença, tem-se o seguinte:

Diante desse contexto probatório, entendo haver elementos suficientes para que o réu seja levado a julgamento pelo Júri, sendo que sua tese de legítima defesa deverá ser submetida à apreciação pelo Tribunal do Júri, sendo suficiente para esta primeira fase do processo os indícios mínimos de autoria que apontam o acusado como o autor do crime.

Assim, sendo vedado ao Magistrado a análise aprofundada do conteúdo probatório, entendo que restam preenchidos os requisitos para submeter o réu a julgamento pelo seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, repisa-se, porque evidenciados no álbum processual materialidade delitiva e indícios de autoria.

Desse modo, havendo materialidade pelo atestado de óbito e laudo de necropsia da vítima e indícios suficientes de autoria, tendo em vista a colheita testemunhal, não há o que se reformar na sentença objurgada.

Quanto às qualificadoras guerreadas, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia consiste somente em juízo de admissibilidade da acusação, motivo porque circunstâncias qualificadoras ou de aumento de pena somente podem ser desconsideradas quando totalmente e cabalmente rechaçadas na instrução preliminar, do contrário, havendo indícios a seu favor, elas hão de ser mantidas e somente valoradas pelo juízo natural da causa, que será o Tribunal do Júri, de acordo com o Princípio
in dubio societate
.

Conforme delineado no parecer do
custos legis:

Como sabido, nesta fase processual somente podem ser afastadas as qualificadoras comprovadamente inexistentes, o que não é o caso, nem de longe, o caso dos autos.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS - FUTILIDADE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ATAQUE DE INOPINO E DISCUSSÃO BANAL - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Na fase da pronúncia, o decote de qualificadoras só pode ocorrer se forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer apoio nos autos, arbitrárias.
Havendo indícios de que o réu cometera a infração após discussão banal, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis, que atingida quando bêbada e de forma inesperada mediante golpes de faca, é admissível a manutenção das referidas qualificadoras, que deverão ser analisadas mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa. (TJ-MT - RSE: 10171771620198110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121 § 2º, I e IV C/C ART. 14, II DO CP – PRONÚNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE TRAZER APENAS MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO PODENDO ADENTRAR AO MÉRITO DA QUESTÃO, QUE É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA QUE DEVE SE CONSTITUIR COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM O CONDÃO DE EXAURIR AS TESES PROBATÓRIAS, O QUE DEVERÁ SER REALIZADO SOBERANAMENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO CABIMENTO - AFASTAMENTO QUE SÓ SE MOSTRA POSSÍVEL QUANDO SE APRESENTAREM DIVORCIADOS DO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS NA DENÚNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA PELO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – A decisão de pronúncia encontra supedâneo na comprovação da materialidade do crime e na existência de indícios da autoria; II – No momento de pronúncia, não se exige o grau de certeza que inspire uma decisão definitiva sobre o mérito da persecução penal, até porque a responsabilidade criminal será aferida pelo Conselho de Sentença; III – Restando provada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria do recorrente mediante conjunto probatório, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação, sem o condão de exaurir as teses probatórias, o que deverá ser realizado soberanamente pelo Tribunal do Júri; IV – In casu, tem-se que o magistrado de origem, ao considerar presentes a comprovação da materialidade e os indícios da autoria dos crimes em questão, fundamentou sua compreensão nas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, onde sua inconsistência é reconhecida de plano o que não se verifica na hipótese dos autos;
Recurso Improvido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 201900338190 nº único 0000094-64.2017.8.25.0006 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 28/01/2020) (TJ-SE - RSE: 00000946420178250006, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 28/01/2020, CÂMARA CRIMINAL)

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO QUE NÃO EXIGE CERTEZA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DECOTE INVIÁVEL. QUALIFICADORA POSTA NA DENÚNCIA E MANTIDA NA PRONÚNCIA. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. PRONÚNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Para a sentença de pronúncia do acusado, basta, apenas, a existência da prova da materialidade do fato e dos indícios suficientes de sua autoria, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Sinédrio Popular. 2. O pedido de absolvição sumária, com base na tese de legítima defesa, em que demanda o revolvimento das provas colhidas na instrução criminal, conduz ao mérito e, na pronúncia, não há julgamento de mérito, cujo mister compete ao juiz natural do Júri Popular.
3. A fase da pronúncia é de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, ou seja, em caso de hesitação, cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa, ainda mais pelo fato de a situação sub examine não se tratar de um decreto condenatório, que exige juízo de certeza (...)
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007530220198150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 18-02-2020) (TJ-PB 00007530220198150000 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmara Especializada Criminal)

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 29/08/2023